Tribunal: TJES
Processo: 5000377-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000377-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DENISE RANGEL DA SILVA IN BARABANI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000377-52.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENISE RANGEL DA SILVA IN BARABANI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RUANN HERZOG STOCCO - ES24903-A, RONALDSON DE SOUZA FERREIRA FILHO - ES12777-A, STEFANO VIEIRA MACHADO FERREIRA - ES16962-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

DENISE RANGEL DA SILVA IN BARABANI
em razão da decisão, por cópia no evento 979518, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco que, nos autos da execução de título extrajudicial (nº 0000677-71.2004.8.08.0008), ajuizada pelo

BANCO DO BRASIL SA
,

deferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes do SERASA e a constrição do percentual de 30% dos vencimentos da devedora, com o respectivo depósito em conta bancária atrelada ao feito originário, até o limite do débito exequendo.

Em suas razões recursais (vento 979509), a agravante aduz, em síntese, que: I) “
não se encontra na exceção à regra para possibilitar a penhora de seu salário, primeiro, porque a penhora não seria para o pagamento de dívida alimentar, e segundo, porque a agravante não recebe mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos
” (fl. 07); II)
“
vale frisar que mitigar a aplicação dos mencionados dispositivos legais seria ilegal. Mas, apenas pelo debate, só seria possível essa mitigação caso a penhora não comprometesse a subsistência e a dignidade do devedor e de sua família, o que não é a hipótese dos autos
” (fl. 08); III) “
atualmente a agravante recebe do Estado do Espírito Santo salário no valor de R$4.976,73, visto que R$7.160,33 são descontados diretamente em folha, inclusive para pagamento de outras dívidas. Caso seja penhorado 30% dos rendimentos atuais, como determinado pelo d. juízo a quo, a agravante receberia pouco mais de R$1.000,00 por mês, menos de um salário mínimo, o que comprometeria sua subsistência e de sua família, ferindo, além da legislação, que trata referida verba como impenhorável, sua dignidade humana
” (fl. 08); IV) “
Por sua vez, do Município de Barra de São Francisco a agravante recebe apenas aposentadoria no valor R$3.345,66, de modo que a referida verba também é absolutamente impenhorável, sem exceção
” (fl. 08); V) “
o fato de a execução tramitar desde 2004 não autoriza o MM. Juiz a quo, de ofício, proferir decisão ao arrepio da legislação e sem oportunizar a agravante o contraditório e a ampla defesa
” (fl. 09).

Na decisão contida no evento 981036 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões recursais.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

DENISE RANGEL DA SILVA IN BARABANI
em razão da decisão, por cópia no evento 979518, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco que, nos autos da execução de título extrajudicial (nº 0000677-71.2004.8.08.0008), ajuizada pelo

BANCO DO BRASIL SA
,

deferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes do SERASA e a constrição do percentual de 30% dos vencimentos da devedora, com o respectivo depósito em conta bancária atrelada ao feito originário, até o limite do débito exequendo.

Em suas razões recursais (vento 979509), a agravante aduz, em síntese, que: I) “
não se encontra na exceção à regra para possibilitar a penhora de seu salário, primeiro, porque a penhora não seria para o pagamento de dívida alimentar, e segundo, porque a agravante não recebe mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos
” (fl. 07); II)
“
vale frisar que mitigar a aplicação dos mencionados dispositivos legais seria ilegal. Mas, apenas pelo debate, só seria possível essa mitigação caso a penhora não comprometesse a subsistência e a dignidade do devedor e de sua família, o que não é a hipótese dos autos
” (fl. 08); III) “
atualmente a agravante recebe do Estado do Espírito Santo salário no valor de R$4.976,73, visto que R$7.160,33 são descontados diretamente em folha, inclusive para pagamento de outras dívidas. Caso seja penhorado 30% dos rendimentos atuais, como determinado pelo d. juízo a quo, a agravante receberia pouco mais de R$1.000,00 por mês, menos de um salário mínimo, o que comprometeria sua subsistência e de sua família, ferindo, além da legislação, que trata referida verba como impenhorável, sua dignidade humana
” (fl. 08); IV) “
Por sua vez, do Município de Barra de São Francisco a agravante recebe apenas aposentadoria no valor R$3.345,66, de modo que a referida verba também é absolutamente impenhorável, sem exceção
” (fl. 08); V) “
o fato de a execução tramitar desde 2004 não autoriza o MM. Juiz a quo, de ofício, proferir decisão ao arrepio da legislação e sem oportunizar a agravante o contraditório e a ampla defesa
” (fl. 09).

Cumpre rememorar que a demanda originária foi ajuizada pela instituição financeira em meados do ano de 2004, em virtude do inadimplemento da agravante no contrato de empréstimo nº 606724297. Na exordial, colacionada no evento 979512, o banco afirmou que a agravante arcou apenas com duas das 36 (trinta e seis) prestações ajustadas e que, à época, o montante atualizado da dívida já somava R$ 47.371,91 (quarenta e sete mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e um centavos).

Embora não conste cópia integral dos autos no presente caderno processual eletrônico, a cópia da petição da agravante colacionada no evento 979513 elucida que a casa bancária buscou encontrar bens em nome da recorrente, todavia, os únicos bens encontrados ao longo da marcha processual foram um automóvel e o imóvel que serve de residência para a agravante.

Assim, em relação ao bem imóvel, constituído por uma casa, foram manejados embargos à execução, os quais foram julgados procedentes para desconstituir a penhora realizada, por se cuidar de bem de família.

Em vista de tais circunstâncias e do fato de a agravante não haver procedido com o pagamento do débito, a instituição financeira requereu a inclusão do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito (evento 979517). O magistrado de origem deferiu o pedido e, observando a situação dos autos, determinou a constrição de 30% dos vencimentos da devedora (evento 979518).

Como cediço, sobre a impenhorabilidade de vencimentos, dispõe o art. 833 do CPC que:

Art. 833. São impenhoráveis: [...]

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º. [...]

A jurisprudência do c. STJ, no mesmo sentido do §2º do mencionado dispositivo legal, pacificou-se no sentido de que a regra da impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta, podendo ser mitigada quando o débito exequendo possui natureza alimentar ou o devedor aufere remuneração mensal superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOB PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Deve ser observado o entendimento firmado pela Corte Especial, quando do julgamento dos EREsp nº 1.518.169/DF, no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/3 (art. 833, IV, do NCPC), a fim de alcançar para da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família. Aplicação da Súmula nº 568 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integramente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1787043/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

Atualmente, de forma ainda mais abrangente, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania vem admitindo a mitigação da impenhorabilidade insculpida no artigo 833, inciso IV do CPC, também na hipótese de verba não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO DA CONTA SALÁRIO. A CORTE ESTADUAL, COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, AFIRMOU A LEGALIDADE DA PENHORA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1.
A Corte Especial, ao julgar o ERESP 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. , prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
. 2. No caso dos autos, o acórdão recorrido firmou a premissa fática de que o ora recorrente sequer comprovou que os valores depositados em suas contas correntes - e que foram objeto de bloqueio - diziam respeito a verbas salariais, não logrando demonstrar a ilegalidade da medida constritiva. 3. Rever os entendimentos consignados pelo Tribunal de origem requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento. 4. Agravo Interno do particular desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.284.499; Proc. 2018/0097242-6; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 29/09/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (ERESP 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
2. O Recurso Especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em Recurso Especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.937.739; Proc. 2021/0142352-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 23/09/2021)

No mesmo sentido, observa-se a recente jurisprudência deste egrégio tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE BACENJUD. VERBA SALARIAL BLOQUEADA. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. INDISPONIBILIDADE PARCIAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários mínimos mensais. 2.
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.
3.
Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.
4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0003904-26.2020.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/03/2021; DJES 28/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFRUTÍFERA AO BACENJUD E RESTRIÇÃO A VEÍCULOS. ADOÇÃO DE MEIOS ATÍPICOS DE EXECUÇÃO. ARTIGO 139, IV, DO CPC. APLICAÇÃO DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO. MEDIDAS COERCITIVAS COMO RETENÇÃO DE CNH E PASSAPORTE. MEDIDAS QUE ATINGEM O PRÓPRIO EXECUTADO E NÃO SEUS BENS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ARBITRÁRIO. MEDIDA QUE VIOLA O DIREITO DE LOCOMOÇÃO DA PARTE. PRECEDENTES DO STJ. PENHORA DE UMA FRAÇÃO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RENDA DECLARADA. FUNDADOS INDÍCIOS DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA. PENHORA SOBRE PARCELA DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MANTIDA. RETENÇÃO DA CNH E PASSAPORTE AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5) Perante o Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do Código de Processo Civil, quando voltadas: (I) ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (II) ao pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto. 6)
Não seria cabível, a princípio, incidir penhora sobre o salário do agravante, por não estarmos diante de pagamento de prestação alimentícia e por não ostentar rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No entanto, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
7) há fundados indícios de que a remuneração noticiada pelo agravante - em torno de R$2.000,00 (dois mil reais) - não seja condizente com a que realmente percebe, de sorte que a constrição determinada pelo juiz (15%) não se afigura excessiva e, de resto, resguarda importância capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 8) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0036027-47.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 24/11/2020; DJES 22/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Prevê o artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia. 2 -
No entanto, recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu por mitigar a interpretação do dispositivo mencionando, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação àquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
3 - Percentual fixado em 10% (dez por cento). Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0000281-47.2020.8.08.0004; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 09/11/2020; DJES 17/11/2020)

O caso ora em análise se enquadra justamente na exceção à regra da impenhorabilidade acima explicitada, eis que a agravante é médica e possui vínculo com o Estado do Espírito Santo e com o Município de Barra de São Francisco, sendo que perante este se encontra aposentada, percebendo rendimentos de elevada monta. Significa dizer que, mesmo com os descontos legais e decorrentes de empréstimos consignados, a agravante persiste obtendo renda de cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais) líquidos, sem levar em consideração o que obtém com o exercício autônomo da profissão, de modo que a penhora de 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, revela-se razoável, de acordo com as peculiaridades da hipótese em apreço, e preserva a manutenção da dignidade da agravante e de sua família.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE
3
0
% (
TRINTA
POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO D
A
EXECUTAD
A
– POSSIBILIDADE – RELATIVI
ZAÇÃO
DA REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PRECEDENTES DO STJ E TJES
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
A jurisprudência do c. STJ, no mesmo sentido do §2º art. 833 do CPC, pacificou-se no sentido de que a regra da impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta, podendo ser mitigada quando o débito exequendo possui natureza alimentar ou o devedor aufere remuneração mensal superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Precedentes.

2.
Atualmente, de forma ainda mais abrangente, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania vem admitindo a mitigação da impenhorabilidade insculpida no artigo 833, inciso IV do CPC, também na hipótese de verba não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes STJ e TJES.

3.
O caso ora em análise se enquadra justamente na exceção à regra da impenhorabilidade acima explicitada, eis que a agravante é médica e possui vínculo com o Estado do Espírito Santo e com o Município de Barra de São Francisco, sendo que perante este se encontra aposentada, percebendo rendimentos de elevada monta. Significa dizer que, mesmo com os descontos legais e decorrentes de empréstimos consignados, a agravante persiste obtendo renda de cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais) líquidos, sem levar em consideração o que obtém com o exercício autônomo da profissão, de modo que a penhora de 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, revela-se razoável, de acordo com as peculiaridades da hipótese em apreço, e preserva a manutenção da dignidade da agravante e de sua família.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter intacta a decisão recorrida, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.